Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar à instituição financeira obrigação de fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O fundamento do estabelecimento da multa é incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
5. Considerando a capacidade econômica e o porte da instituição financeira agravante, o valor diário fixado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo e a simplicidade da obrigação imposta.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.